Tribunal: TJMT
Processo: 0000439-45.2016.8.11.0009
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000439-45.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VERGILIA DE SOUZA DYBA - CPF: 028.519.061-00 (VÍTIMA), LOREMBERGUE ALMONDES DE MENEZES - CPF: 022.093.341-36 (APELANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DANO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA - OCORRÊNCIA - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO DEFENSIVO - 2) ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA - PERDA DO OBJETO - 3) PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

1) Fixada no édito condenatório a pena de 07 (sete) meses de detenção pela prática do crime de Dano qualificado (art. 163, § único, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal) e tendo transcorrido período superior 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, deve ser acolhida
a prejudicial de mérito arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça para, nos termos do art. 109, inc. VI, c/c art. 107, inc. IV, do CP, ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado e declarada, por conseguinte, extinta a punibilidade do apelante.

2) Ocorrendo o esvaziamento da matéria suscitada pelo turno defensivo nas razões recursais, prejudicado está o pleito, sendo de ordem o seu não conhecimento.

3) Recurso defensivo prejudicado ante o acolhimento da preliminar da PGJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Lorembergue Almondes de Menezes
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000439-45.2016.8.11.0009 – Código 97470, pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 163, § único, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa (id. 72797488).

Inconformada, a defesa do apelante
pugna pela absolvição
do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que as lesões corporais causadas pelo apelante contra a vítima se deram em legítima defesa, o que afastaria a ilicitude do ato impugnado (id. 72797500).

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do recurso (id. 72797502).

O
parecer, da lavra do Dr. José de Medeiros,
Procuradora de Justiça, é pelo
acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal, extinguindo-se a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV (prescrição), do mesmo diploma normativo,
em prejuízo da análise do mérito do recurso da defesa
(id. 75673466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após analisar os autos e a preliminar suscitada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, constata-se que
a alegada prescrição evidencia-se
.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (in Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, pag. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1º. Tal hipótese define a espécie retroativa do instituto de benevolência em questão.

Registra-se ainda que, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, sobrevindo
sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, como ocorre na espécie, a prescrição passa a ser regulada pela reprimenda fixada
in concreto
.

In casu
, impôs-se ao apelante a pena de
07 (sete) meses de detenção
, pela prática do delito de dano qualificado (art. 163, § único, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal), quantitativo que se sujeita ao
prazo prescricional de 03 (três) anos
, a teor do que dispõe o art. 109, inc. VI, do CP:

“A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010)”.

Partindo dessas premissas e notando-se que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em
08/05/2016
(id 72795983), e a prolação do édito condenatório, datada de
13/02/2020
(id. 72797488), transcorreram mais de 03 (três) anos – intervalo no qual não incidiram causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional – é fácil perceber que a
pretensão punitiva estatal foi alcançada pela prescrição na modalidade retroativa.

Sobre o tema, colaciono entendimento deste Sodalício,
in litteris:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRONÚNCIA EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – REGULAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA – LAPSO TEMPORAL CONTADO PELA METADE EM RAZÃO DA MENORIDADE DO APELANTE AO TEMPO DO FATO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PREJUDICADO. I. A prescrição retroativa da pretensão punitiva consiste na perda do poder-dever do Estado de punir, em razão de sua inércia por determinado período de tempo. Tal modalidade de prescrição afasta todos os efeitos da condenação, tanto os principais, quanto os secundários, os penais e os extrapenais. II.
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação” (Súmula n.º 146 do STF),
devendo o lapso temporal, na hipótese em exame, ser decotado de metade, porquanto o réu ora apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, atraindo a incidência do art. 115 do Código Penal. III.
Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior ao previsto legalmente para a prescrição do crime pelo qual fora condenado o apelante, considerando a pena concretamente aplicada, o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa, é medida que se impõe
. IV. Pronunciada de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com subsequente extinção da punibilidade do réu. Apelo prejudicado. (N.U 0002321-58.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).
Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRIMEIRO APELANTE. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V, C/C ART. 107, INC. IV, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIAL ACOLHIDA. MÉRITO. EXAME PREJUDICADO. 2. SEGUNDO APELANTE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS IDÔNEAS E CONVINCENTES DA EXISTÊNCIA E DA AUTORIA DO CRIME. ORIGEM ILÍCITA DO BEM ADQUIRIDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Imposta a pena privativa de liberdade em 1 ano e 6 meses de reclusão pelo crime de Receptação simples (art. 180, caput, do CP),
e tendo transcorrido período superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, deve ser acolhida a prejudicial de mérito arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça para, nos termos do art. 109, inc. V, c/c art. 107, inc. IV, do CP, ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado e declarada, por conseguinte, extinta a punibilidade do primeiro apelante, restando prejudicada a análise do mérito relativamente ao seu recurso
(...)”
(N.U 0017948-83.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020). Destaquei.

Á vista desse cenário, imperiosa a extinção de punibilidade do apelante, em observância ao artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ficando
prejudicada
análise da pretensão recursal do apelante, diante da perda do objeto do anseio defensivo.

Pelo exposto,
acolho a preliminar de prescrição
arguida pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, e
declarar extinta a punibilidade
de Lorembergue Almondes de Menezes, nos termos dos arts. 107, inc. IV e 109, inc. VI, c/c art. 110, § 1º, todos do CP, razão pela qual
julgo prejudicado o apelo defensivo
, ante a
total perda de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021